Tribunal: TJSP
Processo: 2035046-11.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Tutela de urgência incidental – Suspensão de obras, reformas e inovações em imóvel litigioso – Improcedência do inconformismo - Litigiosidade do imóvel - A partir da citação válida, o imóvel objeto da demanda tornou-se litigioso, ficando o possuidor adstrito à obrigação de conservá-lo sem alteração de seu estado de fato, sob pena de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Tutela de urgência incidental – Suspensão de obras, reformas e inovações em imóvel litigioso – Improcedência do inconformismo - Litigiosidade do imóvel - A partir da citação válida, o imóvel objeto da demanda tornou-se litigioso, ficando o possuidor adstrito à obrigação de conservá-lo sem alteração de seu estado de fato, sob pena de comprometer a efetividade do processo e a utilidade prática do provimento jurisdicional final - Alcance da decisão anterior desta Câmara - O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2316494-56.2025.8.26.0000 limitou-se a obstar o cumprimento da ordem de reintegração de posse, não tendo versado, nem poderia, sobre a questão das obras e inovações realizadas no imóvel, matéria que à época ainda não havia sido submetida à apreciação judicial - Continuidade de edificações comprovada documentalmente - As fotografias acostadas aos autos demonstram que, mesmo após a ciência da litigiosidade, a agravante prosseguiu com a construção de novo cômodo e ampliação do telhado, alterando substancialmente as características do imóvel - A foto de fls. 394, apresentada com o pedido de tutela de urgência, revela telhado já concluído, sem sinais de obra em andamento, o que enfraquece a alegação de urgência em reparos emergenciais - Proporcionalidade da medida - A vedação imposta pelo juízo de origem é proporcional e razoável, pois não impede a realização de reparos estritamente necessários à conservação do imóvel, limitando-se a proibir obras, reformas e inovações que alterem o estado de fato da coisa litigiosa - Reparos conservatórios indispensáveis são admissíveis, ficando, contudo, sujeitos à aferição da magistrada quanto ao eventual descumprimento da ordem, com possibilidade de imposição de multa - Recurso desprovido.